Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-79.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000969-79.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.626/0005-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS CLARO DOS SANTOS - CPF: 611.869.961-53 (APELADO), MARCOS ROBERTO CLARO ROSSAFA - CPF: 330.885.351-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Adalto Quintino da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000969-79.2017.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., FÁBIO LUIS CLARO DOS SANTOS e MARCOS ROBERTO CLARO ROSSAFA
,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara de Alto Araguaia, MT, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

182045876):

“
Vistos.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de valor constante de CDA, que perfaz montante inferior a 160 UPF/MT (Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso).

DECIDO.

O caso é de extinção por falta de interesse de agir.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei n. 10.496/2017, que dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, nos termos seguintes:

Art. 1o O Poder Executivo, decorridos 60 (sessenta dias) contados da inscrição como Dívida Ativa de crédito da Fazenda Pública Estadual, promoverá a emissão da respectiva Certidão de Dívida Ativa inscrita e remeterá para cobrança judicial.

Parágrafo único A certidão não será remetida à cobrança judicial se, no prazo previsto no caput deste artigo, o devedor reconhecer a dívida e seu pagamento integral se der até 30 (trinta) dias após a confissão de seu débito, ou, no mesmo prazo, solicitar parcelamento ou compensação, efetuando o pagamento da prestação inicial, bem como as custas do protesto cartorário.

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

(...)

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Art. 6o A sustação da cobrança judicial e o não ajuizamento dos créditos referidos nesta Lei não importará em inexigibilidade dos mesmos, que permanecerão inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, cuja cobrança prosseguirá por via administrativa, sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado.

§ 1o A sustação e o não ajuizamento referidos neste artigo também não afastam a incidência de atualização monetária, juros de mora, nem elidem a exigência da prova de quitação em favor da Fazenda Pública Estadual, quando prevista em Lei.

§ 2o Os valores referidos no § 1o serão atualizados mediante a adoção dos mesmos critérios utilizados pela Secretaria de Estado de Fazenda para atualização dos valores expressos em Real (R$) na legislação tributária.

Art. 7o Os créditos cuja cobrança seja sustada nos termos dos arts. 2o e 5o da presente Lei, serão classificados pelo Poder Executivo, para fins de controle, sob título que identifique a respectiva fase de cobrança administrativa, destacando-se dos demais não sujeitos à mesma cobrança.

Art. 8o Os Procuradores do Estado poderão desistir de ações de execução fiscal, sem a renúncia do crédito, e requerer a respectiva extinção:

I - nos processos movidos contra massas falidas em que não foram encontrados bens para serem arrecadados, ou em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos preferenciais, desde que não mais seja possível o direcionamento eficaz contra os responsáveis tributários;

II - nos processos movidos contra pessoas jurídicas dissolvidas, em que não encontrados bens sobre os quais possam recair a penhora ou arresto, desde que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja juridicamente inviável ou tenha se revelado ineficaz, por não terem sido encontrados bens penhoráveis;

III - nos processos de execução de multa penal, após 02 (dois) anos, sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora, esgotadas as buscas pelos meios administrativos e judiciais.

Parágrafo único Os créditos exigidos nos processos extintos com apoio na autorização contida neste artigo serão reclassificados em categoria própria, para fins de controle e para o fim de cobrança administrativa.

[...]

No caso em tela, o crédito exequendo é inferior a 160 UPF/MT, circunstância que revela o descabimento do ajuizamento de execução fiscal para o seu recebimento, sem prejuízo de o fisco adotar as providências extrajudiciais voltadas a tal finalidade, como o protesto ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, na forma do artigo 6o acima transcrito, para o quê a eventual interrupção/suspensão do prazo prescricional, operada no curso do executivo fiscal, socorre à pretensão do credor. Nesse cenário, uma vez que a lei estadual estabelece outros meios extrajudiciais para a cobrança do débito, afigura-se inconteste a falta de interesse de agir do exequente nestes autos, ante a inadequação da via eleita.

Como é cediço, as condições da ação e pressupostos processuais devem ser aferidas não só no momento do ajuizamento da lide, mas durante todo o curso do processo, segundo o que informa a Teoria Eclética da ação. Nessa perspectiva, a circunstância de a presente execução fiscal ter sido ajuizada antes da vigência da Lei Estadual 10.496/2017 não afasta a conclusão relativa à superveniente ausência do interesse de agir do exequente.

Por outro lado, não se deve descurar que a novel legislação estadual se revela em sintonia com os mais modernos e racionais mecanismos de gestão e cobrança da dívida fiscal. Afinal, é fato notório que o Poder Judiciário se encontra abarrotado com processos de execução fiscal cobrando valores ínfimos e irrisórios, os quais, em muitos casos, são inferiores ao próprio custo do processamento da demanda fiscal, com o acionamento da máquina estatal e todas as implicações disso decorrentes (gastos de recursos materiais e de tempo de juízes, servidores, advogados, procuradores, etc.).

Com efeito, não se pode perder de vista que um processo tem custos, o que exige racionalidade, até para que se atenda aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência que regem o processo (art. 8o, CPC).

Veja-se que, de acordo com levantamento feito pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ no ano de 2011, o custo médio do processo de execução fiscal em trâmite da Justiça Federal seria de aproximadamente R$ 4.685,39 (quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) [https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7862/1/RP_Custo_2012.pdf]. Na época do estudo, o valor do salário-mínimo era de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Ou seja, uma execução fiscal custava mais de oito vezes o valor do salário-mínimo. Nesse norte, não é necessário grande esforço de raciocínio para se concluir que atualmente o valor de uma execução fiscal é bem maior, mesmo nesta Justiça Estadual, dada a inflação e outros fatores econômicos.

Aliado a isso, tem-se que o Relatório da Justiça em Números de 2018, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, dá conta de que as execuções fiscais respondiam, em 2017, por aproximadamente 39% (trinta e nove por cento) dos mais de 80 milhões de processos pendentes e por 92% (noventa e dois por cento) da taxa de congestionamento no âmbito do Poder Judiciário, possuindo um tempo de giro aproximado de 11 (onze) anos (
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf
).

No mais, registra-se que o Estado exequente tem pleiteado pela extinção, sem resolução de mérito, das execuções fiscais em trâmite nesta comarca, cujos valores não excedem a 160 UPF/MT, pautando-se da legislação estadual supramencionada, conforme observa-se dos autos de n. 0001633-57.2010.811.0020 e 1000018-97.2019.8.11.0020.

Sob outra perspectiva, cumpre frisar que a extinção do executivo fiscal em razão da ausência de condição da ação, por óbvio, não importa em remissão, muito menos exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175, CTN), sendo possível, como já dito, o protesto da CDA enquanto o débito não atinge valor razoável e proporcional com os custos de uma ação executiva. Basta, pois, que a Fazenda Pública se organize de modo a otimizar a busca da satisfação do crédito tributário, demonstrando que, de fato, possui interesse de agir, o que pode ser feito mediante a reunião com outros débitos contemporâneos ou posteriores que justifiquem o custo da demanda, ou mesmo com a comprovação de que o não ajuizamento poderá ensejar a prescrição do crédito.

Por fim, sabe-se que o tema está com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (RE 1.355.208/SC), porém, sem julgamento de mérito, sendo certo que inexiste determinação de suspensão dos feitos (art. 1.037, II CPC), motivo pelo qual se afigura juridicamente viável a extinção deste executivo, na forma da fundamentação acima exposta.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, 2a figura, do CPC.

Sem custas (art. 39, LEF). Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
com as baixas de praxe.

INTIMEM-SE,
devendo a Fazenda Pública informar nos autos se renuncia ao prazo recursal, a fim de, se for o caso, viabilizar o imediato arquivamento dos autos, em atenção aos princípios da cooperação e celeridade e economicidade processual.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

Alto Araguaia, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito substituto legal
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a desistência é faculdade, não podendo ser imposta.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, roga pela reforma da sentença

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Adalto Quintino da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000969-79.2017.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
TRANSBANDEIRANTE CONSULTORIA EM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., FÁBIO LUIS CLARO DOS SANTOS e MARCOS ROBERTO CLARO ROSSAFA
,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara de Alto Araguaia, MT, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
21.02.2017
,
com a presente ação
, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 201612071, cujo valor alcançava a importância de R$ 6.035,59 (seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 182047249, pág. 9), sendo que o aviso de recebimento expedido retornou negativo (ID. 182047249, pág. 14 à 18).

A citação por oficial de justiça também foi negativa, conforme certidão de ID. 182047249, pág. 26 e 29.

Em seguida a Fazenda Pública requer a citação por edital (ID. 182047249, pág. 31), o pedido foi indeferido (ID. 182047249, pág. 33 e 34).

Em manifestação de ID. 182047249, pág. 38 à 40, o ente estatal pugna pela realização de penhora
on line
antes da citação e a citação por edital, o juízo de origem deferiu a citação por edital (ID. 182047249, pág. 46).

Citados, os executados apresentaram embargos à execução (ID. 182047249, pág. 56 à 60), e o ente estatal impugnou (ID. 182047249, pág. 111 à 115) e o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 182047249, pág. 121).

O processo foi suspenso nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80 (ID. 182047249, pág. 154).

Foram tentadas várias constrições de bens, entretanto apenas foi inserida a restrição no sistema RENAJUD (ID. 182047249, pág. 127).

Sobreveio, então, sentença, em
14.06.2023
, na qual foi reconhecido que o valor da causa está abaixo da diretriz disposta em Lei, motivo pelo qual foi julgado extinto o processo (ID. 182045876).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que, a Lei Estadual no. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2o foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5o da Lei Estadual supracitada, vejamos:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

No caso em análise, pode-se observar que a parte exequente, ora apelante, ingressou com a execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na
CDA n.o 201612071, cujo valor alcançava a importância de R$ 6.035,59 (seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
.

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com o site da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT (https://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt), era de R$ 129,74 (cento e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 20.758,40 (vinte mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Nesse contexto, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação, era inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, qual seja,
R$ 6.035,59 (seis mil e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
.

Todavia, o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) ”.

Por tais considerações, o provimento do recurso é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024